Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sustentare Serviços Ambientais S.A. contra a decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 122342127 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Robson Melo Advogados e Associados S.S. – ME, em desfavor da ora agravante, processo n. 0744632-66.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a executada alega, em síntese, que o crédito objeto dos autos se sujeita ao Plano de Recuperação Judicial e deve ser quitado conforme plano aprovado em Assembleia de Credores. Afirma ainda que o crédito total será pago em 60 parcelas, nas proporções indicadas no Plano de Recuperação Judicial e que realizou o depósito do valor executado nos ditames da recuperação judicial, no valor de R$ 87.461,61 de saldo acumulado até a parcela 46. Por fim, impugnou a incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. O exequente manifestou-se sob ID 117846943. Intimada para comprovar a inclusão do crédito discutido nos autos no plano de recuperação judicial (ID 118731919) a executada afirmou que o crédito não está incluído no Quadro Geral de Credores (ID 121502293). Decido. Nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702705-28.2018.8.07.0001) verifico que foi declarada a competência da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, no Conflito de Competência 158.556-SP, sob o fundamento de que o procedimento de recuperação judicial ainda não havia sido encerrado. Compulsando os autos verifico que o pedido de habilitação do crédito pelo exequente foi ajuizado em 22/05/2019 no juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Todavia, foi homologada a desistência requerida pelo exequente em razão do encerramento da recuperação judicial em 06/05/2019, tendo sido facultado, na sentença, pelo juízo recuperacional, a possibilidade de cobrança pelas vias ordinárias, nos seguintes termos: “Poderá a exequente recorrer em vias ordinárias o crédito pleiteado” (ID 111763774 – Pág. 98). Com efeito, encerrado o procedimento de recuperação judicial, antes da habilitação do crédito da credora, deve-se retomar o curso do cumprimento de sentença já iniciado nos autos do processo no 0702705-28.2018.8.07.0001. Todavia, considerando o atual andamento do feito, em observância ao princípio da celeridade e economia processual, determino o prosseguimento do cumprimento de sentença nos presentes autos. Nesse sentido, verifica-se o julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO CIVIL. CONSTRIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Encerrada a recuperação judicial antes da habilitação do crédito da credora, deve-se retomar o curso da sua execução individual. 2. Rejeita-se o pedido de condenação às penas por litigância de má fé se não vislumbrada pretensão recursal protelatória nem omissão ardilosa sobre fato relevante. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1383024, 07020566120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo óbice ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, é devida a incidência da multa dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença sobre o débito remanescente, na forma do art. 523, §1o do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 115966371. Preclusa a oportunidade recursal, para fins de evitar a capitalização de juros, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que promova o cálculo do débito remanescente, com o decote do depósito de ID 115966377, com a incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% cada, sobre o valor remanescente. Após, dê-se vista às partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, e voltem os autos conclusos. Na mesma oportunidade, poderá o exequente indicar dados bancários de sua titularidade para a transferência do valor depositado. Em razões recursais (Id 35528464), a agravante afirma que o crédito exequendo tem natureza concursal, uma vez que tem como fato gerador situação ocorrida anteriormente ao pedido de recuperação judicial da recorrente. Diz que uma vez homologado o Plano de Recuperação Judicial e reconhecido o caráter concursal do débito sub judice, é imperioso que o referido crédito – qualquer que seja a via pela qual será cumprida – deve ser submetido às regras do plano de recuperação judicial [...], inclusive acerca das atualizações e correções monetárias previstas na Lei 11.101/05. Observa que o STJ, ao julgar o tema 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Discorre sobre os dispositivos da Lei n. 11.101/05 (LFRJ) aplicáveis à espécie, ao tempo em colaciona julgados que entende abonar suas alegações. Enfatiza que o agravado não está incluído no Quadro Geral de Credores em razão de sua própria inércia, corroborada e coroada ainda por seu ato voluntário de desistir de sua Habilitação de Crédito, anotando-se que isso não justifica a sua conduta de tentar escapar dos efeitos da Recuperação e da NOVAÇÃO pelo Plano nela aprovado, pois a qualquer momento pode ser inserido no referido Quadro, o que sequer requer medida material, bastando a ordem Judicial para tanto por r. sentença que estará incluído [...]”. Diz presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado e do perigo na demora, razão pela qual viável a suspensão do curso do cumprimento de sentença em tela. Ao final, requer: (i) seja recebido, conhecido e regularmente processado o presente recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; (ii) seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado, evitando o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a Agravante, que vem honrosamente adimplindo suas obrigações; (iii) no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida à impugnação ao cumprimento de sentença, posto que, embora o crédito não tenha sido devidamente habilitado - na forma e no tempo - pelo Agravado, por ser concursal, ele deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial devidamente homologado que ainda está em fase de cumprimento, e; (iv) em consequência, reconhecido o pleito da Agravante, requer o afastamento da multa (§1o, art. 523, do CPC), e inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da ora agravante. A recorrente instrui a petição de agravo com a guia de preparo (Id 35528468) e documento de recolhimento (Id 35528470). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Com efeito, é incontroverso o encerramento da recuperação judicial, em 6/5/2019, nos termos da sentença colacionada ao Id 111763771 do processo de referência. Inequívoco, ainda, que o crédito exequendo não foi habilitado nos autos do procedimento de recuperação judicial, conforme noticiado pela administradora judicial. Quanto ao ponto, consigno ter o agravado desistido da tardia habilitação de crédito que requereu no processo n. 1048082-75.2019.8.26.0100, a saber (Id 111763774, pp. 72-75, do processo de referência): PRÓ-BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS S/S LTDA., por sua advogada que esta subscreve, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO apresentada por ROBSON MELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS SS, tirada da Recuperação Judicial da empresa SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, em trâmite perante este MM. Juízo e respectivo Cartório, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao r. despacho de fls. 67/69, manifestar-se nos seguintes termos: Preliminarmente, informa a Administração Judicial o quanto solicitado por este MM. Juízo, quando do r. despacho inaugural: (a) A recuperação Judicial em epígrafe foi impetrada aos 20.12.2011; (b) Compulsando a relação de credores a que se refere ao art. 7o, § 2°, da Lei 11.101/05, verifica-se que não consta o nome de Robson Melo Advogados e Associados SS; (c) Quanto ao Quadro Geral de Credores, informa que a Administração Judicial já providenciou a sua apresentação nos autos da Recuperação Judicial, tendo sido o referido QGC homologado aos 25.11.2015; (d) Quanto aos requisitos do art. 9o da LRF, informa que não foram observados e utilizados como regra pelo habilitante; (e) Por fim, informa a Administração Judicial que a presente habilitação foi ajuizada aos 22.05.2019 e o edital do art. 7o, §2o, da LRF, foi veiculado no DJE aos 24.05.2019, de modo que, com todo respeito, foi retardatária, já que transcorridos mais de 10 dias entre eles, razão pela qual, nos termos do art. 4o, §8o, da Lei Estadual 11.608/2003, incide a taxa judiciária, devendo o habilitante ser intimado a recolhê-la. Com efeito, feitas as devidas considerações, informa que a Recuperação Judicial da empresa SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A foi encerrada aos 06.05.2019 (doc. 01), tendo em vista que superado o prazo de supervisão judicial, que, conforme decisão do e. TJSP, deveria ocorrer até 09.10.2017 – considerando a prorrogação determinada no recurso de Apelação interposto pela credora “PLANNER” – bem como, diante do cumprimento de todas as obrigações previstas no PRJ durante o período de supervisão judicial. Sendo assim, conforme sentença de encerramento da Recuperação Judicial, não será possível proceder com a habilitação do crédito aqui perseguido, pois a habilitação em epígrafe foi ajuizada em 22.05.2019, e, conforme entendimento deste MM. Juízo apontado na r. sentença, as ações novas ajuizadas posteriormente ao encerramento da Recuperação Judicial seguirão as regras normais de competência, não mais existindo juízo universal. Formalizada a desistência da habilitação de crédito (Id 111763774 pp. 86-90, do processo de referência), homologou-a o juízo da recuperação, conforme sentença de Id 111763774, p. 98, do processo de referência). O trânsito em julgado ocorreu em 2/5/2021 (Id 111763774, p. 108, do processo de referência). Posteriormente, em 17/12/2021, o credor requereu o cumprimento de sentença em epígrafe (Id 111763765, pp. 1-8, do processo de referência). A executada/agravante ofereceu impugnação (Id 115966371 do processo de referência), que, indeferida, deu ensejo à insurgência expressa no presente recurso (Id 122342127 do processo de referência). Neste quadro, incontestável que o encerramento da recuperação judicial, antes da habilitação do crédito, encerra especial circunstância que não admite retirar ao credor o direito de promover a execução individual. No ponto, vale consignar que instada a executada, ora agravante, a juntar a relação dos credores habilitados, com a finalidade de comprovar a inclusão do crédito discutido no presente feito no plano de recuperação judicial (decisão de Id 118731919 do processo de referência), textualmente informou que o Exequente não está incluído no Quadro Geral de Credores (Id 121502294 pp. 1-7 do processo de referência). Legitimidade tem, destarte, o agravado para buscar a satisfação do crédito de que é titular por meio do cumprimento de sentença que manejou. Nesse sentido, colaciono entendimento do c. STJ, sufragado nos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. (REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021). 4. Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir com o processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.641.169/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/6/2021.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução. 8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.571.107/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 3/2/2017.) Seguindo o mesmo norte, este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, já decidiu: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. OPÇÃO ASSEGURADA AO CREDOR. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de certidão de crédito em favor do credor, salvo se optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que estará sujeita a pretensão executória à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação, se já aviada (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 3. Conquanto os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial sujeitem-se, a princípio, deferida a recuperação, ao Juízo universal, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, sua apresentação ao administrador judicial para ser o crédito concursal habilitado na recuperação judicial no formato legal configura faculdade do credor, estando o prosseguimento de sua execução individual sujeita à condição de ser ultimada a recuperação judicial. 4. Consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, ainda que tenha germinado antes da postulação da recuperação e se trate de crédito concursal, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. 5. Encerrada a recuperação judicial da sociedade empresária executada, e tendo o credor optado por perseguir seu crédito individualmente, a pretensão executória que manejara deve retomar seu curso ante o implemento da condição suspensiva à qual estivera sujeita enquanto transitara a recuperação. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1401495, 07324687220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO CIVIL. CONSTRIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Encerrada a recuperação judicial antes da habilitação do crédito da credora, deve-se retomar o curso da sua execução individual. 2. Rejeita-se o pedido de condenação às penas por litigância de má fé se não vislumbrada pretensão recursal protelatória nem omissão ardilosa sobre fato relevante. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1383024, 07020566120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021) Execução individual. Recuperação judicial. Encerramento. Liberação de restrições. Penhora. Competência. 1 - Nos termos do art. 63 da Lei 11.101/05, encerrada a recuperação e não havendo prova da quitação do débito objeto de execução, a competência para o processamento e execução contra a sociedade em recuperação continua no juízo cível. 2 - O juízo falimentar, ao declarar encerrada a recuperação judicial, desvincula de todas as restrições referentes a bens da recuperanda, determinadas no curso da recuperação judicial. Não é mais competente para dispor sobre constrição de bens requerida após encerrada a recuperação. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 990934, 20160020368919AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 7/2/2017. Pág.: 275/288) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ (RESP 1.675.510/DF). ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. FEITO ORIGINÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL AFASTADA. CRÉDITO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO INTEGRADO TÃO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA PELO E. STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a omissão constante do voto condutor do acórdão em relação à análise da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para o julgamento do Feito originário, impõe-se que tal omissão seja sanada. 2 - A Lei n.o 11.101/2005 não contém previsão de que a suspensão das execuções individuais deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. 3 - Tendo em vista o encerramento da Recuperação Judicial por sentença confirmada por este eg. Tribunal, ainda que não tenha transitado em julgado, bem como a ausência de comprovação de que o crédito exequendo estaria submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, não há que se falar em competência do Juízo Universal para o processo e julgamento do Feito originário ou de eventual constrição de bens em desfavor da Devedora, ora Embargante, mormente levando-se em conta os autos do Feito originário estão arquivados provisoriamente há vários anos, sem nenhuma determinação de penhora ou outra constrição ao patrimônio da Devedora pendente de cumprimento. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1280017, 00331472620158070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) Desse modo, em análise de cognição sumária, tenho por não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante à suspensão do processo de cumprimento de sentença. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este pressuposto, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Enfim, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, não reconheço a possibilidade de deferir o efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, consoante o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora